Tribunal: TJMT
Processo: 1002354-25.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1002354-25.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: CLARO S.A.
Recorrida: GEISA FERRARI.
Data do Julgamento: 19/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE TELEFONIA - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO - COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO - INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA -DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança indevida de multa de fidelização, aliada a inércia da requerida em resolver a lide na esfera administrativa.
2- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4- Comprovada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida da multa de fidelização, a autora faz jus aos danos materiais, como determinado na sentença.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002354-25.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GEISA FERRARI - CPF: 037.236.691-07 (RECORRENTE), GEISA FERRARI - CPF: 037.236.691-07 (ADVOGADO), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0440-04 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- CONTRATO DE TELEFONIA - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO - COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO - INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA -DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança indevida de multa de fidelização, aliada a inércia da requerida em resolver a lide na esfera administrativa.

2-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

3-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4-

Comprovada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida da multa de fidelização, a autora faz jus aos danos materiais, como determinado na sentença.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020